Tribunal: TJDFT
Processo: 0706440-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706440-62.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EDIMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA, GLAUCIA MONTEIRO LADISLAU AGRAVADO: BASILIO ADVOGADOS DECISÃO 1. Os devedores agravam da decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0704105-03.2020.8.07.0003 - id 184011621) que, em cumprimento de sentença, indeferiu a gratuidade de justiça à segunda devedora, manteve o bloqueio de R$ 3.644,58 na conta de titularidade do primeiro devedor e determinou o desbloqueio dos demais valores, pois bloqueados em excesso. Alegam, em suma, que não houve manifestação, na decisão recorrida, quanto ao pedido de gratuidade do primeiro agravante, e que ambos os recorrentes fazem jus ao referido benefício, pois não têm condições de pagar as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de família, além de que são impenhoráveis os valores constritos nas contas dos agravantes pois decorrem, respectivamente, de honorários de profissional liberal e de salário. Ausente pedido liminar. No mérito, requerem a gratuidade de justiça e a declaração de impenhorabilidade dos valores bloqueados (R$ 3.644,58), com expedição do alvará de levantamento. 2. Pedido de reconsideração, formulado pelos agravantes (id 184354902 – autos principais) e apreciado na decisão id186409899 – que reviu a gratuidade em relação a segunda agravante e manteve a penhora na conta do primeiro recorrente – não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de recurso. Os recorrentes tiveram ciência da decisão agravada (184011621– autos principais), no mesmo dia em que proferida (18/01/24), conforme consulta à guia “expedientes”. Logo, o termo inicial do prazo para agravar recaiu no dia 22 subsequente (segunda-feira) e o final, em 09/02/24 (sexta-feira), considerando o recesso forense entre 20/12/23 e 20/01/24 (CPC 220). Não obstante, o agravo de instrumento foi interposto somente no dia 21/02/24 (id 56006827), ou seja, quando já expirado o prazo legal. Logo, é inadmissível o presente recurso que, a pretexto de impugnar uma suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, acobertada pela preclusão. Portanto, o recurso é intempestivo. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR